Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-29.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012279-29.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE MELO - CPF: 765.796.543-68 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL AFASTADO –IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO INTEGRALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a legalidade do débito levado à anotação impositiva a sua declaração de inexistência.

Parte recorrida que não realizou na fase instrutória a juntada de elementos de prova capazes de comprovar a relação jurídica e o débito inscrito.

Diante da declaração de inexistência do débito deve ser reconhecido o direito à reparação a título de dano moral “
in re ipsa”
, ante a inexistência de outras restrições.

Sentença integralmente reformada para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida a reparação civil decorrente de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que experimentou a inscrição de seus dados em cadastros de proteção ao crédito em razão de débito do qual desconhece, eis que não solicitou nenhum serviço junto à recorrida/reclamada.

Pede ao final a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial com a condenação da recorrida por dano moral.

A parte recorrida em suas contrarrazões postula preliminarmente o não conhecimento do recurso diante do acinte ao princípio da dialeticidade e ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal e no mérito postula pela manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DAS PRELIMINARES

As preliminares agitadas não encontram fundamento a fim de obstar o conhecimento do presente recuso inominado.

Com efeito, acerca do pretendido julgamento deserto do presente recurso é de se anotar que a decisão de Id. no 174669387 deferiu o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, de sorte que não se há de falar em hipótese que contempla seja julgado deserto e, consequentemente, não conhecido o recurso interposto.

Do mesmo modo resta suplantada a preliminar agitada acerca de ofensa ao princípio da dialeticidade, de modo que deve o mérito ser apreciado no caso em exame.

DO MÉRITO

Assiste razão à parte recorrente.

A parte recorrida apresentou defesa sustentando que o débito é legítimo e baseado em relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo certo afirmar que a parte recorrente não manifestou junto à recorrida o interesse de desligar a UC sobre sua titularidade ou ainda a sua transferência a outro, de sorte que o serviço segue sendo prestado.

Ocorre, todavia, que nada obstante as alegações vertidas na contestação ofertada, não houve de igual modo a parte recorrida por lograr comprovar o que alegou.

Com o fim de fazer prova de suas alegações a parte se limitou a apresentar fatura e reprodução de tela sistêmica apontando diversos débitos em aberto.

Não se pode negar que há a possibilidade de utilização de telas sistêmicas como documento hábil a ser utilizado como prova dos fatos narrados, todavia, inexiste dúvida de que para tal fim devem eles ser adidos por outros elementos de prova que lhe confirmem.

Inexiste a possibilidade de se admitir os documentos provenientes de telas sistêmicas geridas e administradas pela própria parte como documento exclusivamente a comprovar a sua tese defensiva apresentada.

Admitir tal fato resultaria na impossibilidade de permitir à parte contrária o exercício do seu direito de defesa, porquanto lhe seria afastada a possibilidade de contrapor-se à citada prova.

Ora, competindo à parte a administração das informações inseridas em seus sistemas, não há como possibilitar que seja referida prova contestada, eis que, literalmente, a sua produção decorre de comandos sistêmicos levados a efeito por prepostos da própria parte que detém interesse.

Competiria à parte recorrida no exercício do seu direito constitucional de defesa, em conjunto com as telas sistêmicas apresentadas, colacionar também outros elementos capazes de emprestar credibilidade àqueles, para que de forma conjunto resultassem na conclusão almejada.

É dizer, deveriam os elementos carreados aos autos estarem acompanhados de contato realizado pela parte recorrente quando da solicitação do serviço, contrato assinado ou ainda qualquer outro meio capaz de emprestar credibilidade às telas sistêmicas apresentadas com a defesa.

Ausentes tais elementos, acaba por restar inadmitida a prova que pretendia ser feita através das telas sistêmicas.

Assim, não comprovada a relação jurídica afirmada pela parte recorrida, resta determinante a declaração de inexistência do débito negativado por ordem da parte recorrida.

Lado outro, uma vez verificada a inscrição dos dados da parte recorrente por débito reconhecido indevido acaba por restar caracterizado o dano moral que se caracteriza na forma
“in re ipsa”
, o qual na hipótese dos autos, diante da ausência de outras anotações, em especial, pretéritas, acaba por se caracterizar indenizável.

Frise-se que nenhuma dúvida ressai do fato de que ao ter a parte recorrida realizado a inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito acabou por impor-lhe restrição de crédito que, à míngua de prova da sua legitimidade, se traduz em prática de ato ilícito em face da parte recorrente.

Delineada a hipótese caracterizadora do dano moral, impositivo que seja estabelecido o quanto devido a título de reparação pelo dano moral imposto à parte recorrente, o que
passo a fazer.

Sabido que para a quantificação do dano moral deve-se considerar a extensão do dano experimentado; além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de mensura-la a ponto de não se tornar ínfima a ponto de não reprimir que o agente agressor torne a prática reprovável e bem assim que não seja elevada a ponto de caracterizar em favor daquele que é indenizado o instituto jurídico do enriquecimento ilícito ou sem causa.

De ver-se, ainda, que a parte recorrente possui um único registro em seu desfavor, sendo exatamente o que se constitui como objeto da presente demanda, fato que afasta a incidência da norma presente na Súmula no 29 da TRU do Estado de Mato Grosso.

Logo, diante das circunstâncias dos autos entendo por suficiente e prudente fixar a condenação em dano moral no importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e atualização monetária pelo INPC (IBGE), a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ).

Impõe ainda declarar a inexistência do débito levado à inscrição junto ao SCPC, no valor de R$88,99 (oitenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Determino seja oficiado diretamente ao órgão arquivista (SCPC) para o fim de promover a baixa da inscrição objeto da presente demanda.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima consignados.

Sem condenação em custas e honorários, com fulcro na norma do art. 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023